Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, conforme previsão do art. 50 do Código Civil.
2. A Legislação civil pátria adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre os bens dos sócios e os da sociedade empresária. Assim sendo, a não localização de bens da devedora passíveis de penhora para satisfação do crédito exequendo, por si só, não autoriza a desconsideração se não provado o abuso da personalidade jurídica ou a confusão patrimonial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.